Tribunal: CARF
Processo: 10380.731151/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731151/2017-96
ACÓRDÃO
2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS.SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO.NÃO INTEGRAÇÃO
As diárias recebidas a título de viagens não integram a base de cálculo do
salário-contribuição desde que não superem a metade da remuneração do
segurado na forma da lei.
DEVER DE PROVA.DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS.INEXISTÊNCIA
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDENTES A SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO.AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO
O ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo do crédito
tributário lançado é do contribuinte estabelecendo a lei o momento certo
para apresentação dos elementos comprobatórios.
MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.NÃO PRONUNCIAMENTO.
A imposição de sanção decorrente da aplicação de lei tributária é dever da
autoridade administrativa não sendo o Carf competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade do diploma legal.
ACÓRDÃO
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, cancelando o
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
2
crédito decorrente do pagamento de diárias não superiores a 50% (cinquenta por cento) da
remuneração mensal do respectivo empregado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 12/01/2018, fls. 532/533, o Município de Pedra Branca foi regularmente
notificado da constituição de crédito tributário em seu desfavor para cobrança de contribuições
previdenciárias (Segurados), relativo às competências de 01/2013 a 12/2013 incluindo-se 13o
salário, conforme autos de infração de fls. 02/12, além de juros e multa de ofício (75%),
totalizando R$ 2.734.692,65.
A exação está amparada por Relatório Fiscal – Refisc descrevendo fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 13/17, instruído por planilhas comprobatórias, dados extraídos de
sistema, fls. 18/442, sendo precedida por fiscalização tributária iniciada em 12/06/2017, fls.
524/526, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 03.1.01.00-2017-00448-5. Constam dos
autos termos e exigências realizadas e respectivas respostas; cópia de folha de pagamento,
resumos de diárias e de informações contábeis, além de outros documentos, fls. 443/523.
Em apertada síntese, do cotejo de folha de pagamento com as GFIPs declaradas no
período e dados do Sistema de Informações Municipais (SIM) a autoridade tributária constatou
omissão no recolhimento das contribuições referentes a parte dos segurados, conforme abaixo
disposto:
i.
servidores não amparados pelo regime previdenciário próprio e, portanto,
submetidos ao RGPS, incluindo-se além das remunerações, o recebimento
de diárias superiores a 50% destas;
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
3
ii.
trabalhadores autônomos;
iii.
transportadores autônomos.
(Refisc)
7.1.5- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SEGURADOS DESCONTADOS - CÓDIGO
2096 Contribuições descontadas dos segurados incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e aos segurados
Contribuintes Individuais verificado pelo comparativo da Folha de Pagamento X
GFIP (divergências). e Sistema de Informações Municipais - SIM X GFIP
(divergências).
7.1.6- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SEGURADOS NÃO DESCONTADOS -
CÓDIGO 2096 Contribuições previdenciárias referentes a parte dos segurados,
qual seja, valor aferido referente a diárias pagas individualmente maiores que
50% do salário na competência - não declaradas em GFIP (divergências), no
percentual de 8% (oito por cento) sobre o total das remunerações; e 11% (onze
por cento) sobre as remunerações não declaradas em GFIP de contribuintes
individuais das categorias de autônomos e transportadores autônomos.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou defesa, conforme peça
juntada a fls. 536/555, impugnando integralmente o crédito lançado, além de juntar cópia de
documentos a fls. 556/612.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (PR) – DRJ/CTA
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 06-66.398, de 30/04/2019, fls. 615/631,
cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
4

NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A declaração em GFIP constitui confissão de dívida dos créditos tributários nela
declarados, cabendo o lançamento de ofício apenas dos créditos tributários
omitidos ou a menor.
MULTA DE OFICIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício,
consoante determinação legal, sendo de caráter irrelevável.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS
DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
O município foi regularmente notificado do decidido em 24/06/2019, conforme fls.
636 e 633/634.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 24/07/2019, fls. 638, o recorrente interpôs recurso voluntário com farta
jurisprudência, fls. 639/655, com as seguintes alegações e pedidos:
a) Preliminar
i.
Nulidade da exação – erro de base de cálculo - diárias erroneamente
consideradas superiores a 50% das remunerações
O contribuinte alega ausência de critério para aferição, com olvido do salário-base
do contribuinte, com lançamento a maior de R$ 20.425,00, comprometendo toda a exação e
impondo o desfazimento do crédito constituído:
(Recurso Voluntário)
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
5
Da análise acurada do modus operandi aplicado pelo auditor fiscal responsável
pelo lançamento de ofício no que diz respeito ao pagamento de diárias que
supostamente excederam o percentual de 50% (cinquenta por cento) da
remuneração dos servidores do município Recorrente constatou-se inexistir
critério para aferição.
Noutro falar, não se levou em consideração o valor do salário base do
contribuinte, critério essencial, para aferição do percentual pago a título de
diárias.
Conforme planilha elaborada e anexada ao respectivo auto de impugnação ora
guerreado pelo município Recorrente quando da apresentação se impugnação,
contatou-se lançamento a maior na base de cálculo pela fiscalização da
importância de R$ 20.425,00 (vinte mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).
Entrementes, quando da análise da Impugnação outrora apresentada, referido
valor, equivocadamente, não foi considerado.
Ocorre que os referidos valores serviram, mais uma vez, e por consequência,
equivocadamente, nos demais lançamentos de ofício realizados pela fiscalização,
tais como multas e juros.
Diante do exposto, é incontroverso que a fiscalização agiu de forma equivocada
no que se refere ao lançamento de ofício de contribuição previdenciária
referente às diárias que excederam o percentual de 50% (cinquenta por cento)
da remuneração, comprometendo, desse modo, toda o auto de infração, sendo
certo que a sua anulação é medida que se impõe. (grifo do autor)
b) Mérito
i.
Equivoco do lançamento – cobrança de valores pagos
Insurge-se o município contra os créditos constituídos para as obrigações principais
ao argumento que a fiscalização não considerou os pagamentos dos tributos realizados
mensalmente, sendo dever da administração pública realizar a dedução, inclusive com a retirada
de juros e multas da parcela paga:
(Recurso Voluntário)
Do lançamento efetuado constata-se que a fiscalização não levou em
consideração os valores efetivamente pagos pelo município Recorrente em cada
mês do exercício de 2013 e 2014.
Ao lançar as diferenças identificadas sem aproveitar os valores outrora pagos a
maior (em relação à GFlP declarada) para abatimento do saldo devedor do
Município, a fiscalização simplesmente ignora o fato de que o Recorrente já havia
recolhido parte dos valores que foram lançados em auto de infração.
Cabia à fiscalização tão somente identificar possíveis inconsistências entre os
valores devidos e os valores efetivamente pagos e cobrar a possível diferença.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
6
Ao desconsiderar os valores efetivamente já adimplidos pelo Recorrente
automaticamente aplicou de forma indevida juros e multas, pois assim o fez
levando em consideração o valor atribuído através do lançamento de ofício
desconsiderando os valores adimplidos pelo Recorrente.
ii.
Lançamento de créditos indevidos não correspondentes a salário-
contribuição
Aduz que parte dos valores lançados, referente aos prestadores de serviço
(contribuintes individuais), são fornecimento de refeições prontas, de água e de cópias
documentais, além de aluguel de som, portanto indevidos esses créditos juntamente com juros e
multas aplicados.
iii.
Alíquota equivocada GILRAT
Aduz o recorrente erro na alíquota de 2% aplicada para aquelas contribuições
relativas ao grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
trabalho (GILRAT); sendo correta a de 1% em razão da atividade preponderante, pois a maioria dos
servidores desempenham atividades ligadas a risco mínimo, consoante a Solução de Consulta Cosit
no 179, de 2015, além de constar da Portaria no 76, de 2008, Anexo – item 84 do Ministério do
Trabalho e Emprego.
Entende ainda que o decreto responsável pela majoração da alíquota não tem
suporte legal; que a competência para enquadramento das empresas é do Ministério do Trabalho
e Emprego; que é necessária inspeção para apurar as estatísticas de acidentes de trabalho, o que
não ocorreu in casu.
iv.
Caráter confiscatório da multa de ofício – aplicabilidade do princípio de
vedação às multas punitivas
Aduz que o caráter punitivo da multa aplicada é exacerbado, ferindo princípios
constitucionais, possuindo natureza confiscatória e desproporcional, portanto devida sua redução
a 30%.
v.
Indevida imposição de multas previdenciárias
Insurge-se contrariamente às sanções por falta de elaboração de folha de
pagamento no formato exigido e por deixar de descontar as contribuições haja vista sua condição
de ente público, sujeito à legislação específica e a situações legalmente impeditivas para o
cumprimento destas obrigações.
Quanto à multa aplicada pela falta de desconto de contribuições previdenciárias
dos empregados e contribuintes individuais, aduz que os segurados recolheram pelo teto, sendo
descabida retenção superior a este.
Reforçou ainda que não houve omissão ou negligência, mas sim observância do
princípio da legalidade.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
7

vi.
Inexigibilidade do crédito contestado
Com fundamento no art. 151, III do Código Tributário Nacional – CTN o município
alega ser inexigíveis os créditos em discussão no contencioso administrativo.
vii.
Pedidos
Requereu por fim o conhecimento e provimento recursal e juntou cópia de
documentos a fls. 656/665.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Passo a examinar a preliminar suscitada.
II.
PRELIMINAR
i.
Nulidade da exação – base de cálculo equivocada - diárias erroneamente
consideradas superiores a 50% das remunerações
O contribuinte alega ausência de critério para aferição, com olvido do salário-base
do contribuinte e lançamento a maior de R$ 20.425,00, comprometendo toda a exação e
impondo o desfazimento do crédito constituído.
A matéria é de mérito, contudo inexiste a alegada nulidade, pois não há ofensa ao
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1.972, já que claramente o recorrente demonstrou, por todas as
suas peças defensivas apresentadas, que bem conhece os fatos contra si imputados e deles se
defende exaustivamente, donde se configura os eventuais erros iniciais da exação naqueles casos
previstos no art. 60 de citado decreto.
De outra parte ainda destaco que todos os requisitos de validade da autuação, nos
termos em que prescreve os arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972 foram rigorosamente
cumpridos.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Diárias inferiores a 50% das remunerações
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
8
Como já exposto linhas acima, o recorrente alega que houve, in casu, lançamento a
maior de R$ 20.425,00.
O Relatório Fiscal descreve a fls. 27 que houve a individualização e lançamento
daquelas diárias superiores à metade do salário do trabalhador:
(Refisc)
7.1.6- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SEGURADOS NÃO DESCONTADOS -
CÓDIGO 2096
Contribuições previdenciárias referentes a parte dos segurados, qual seja, valor
aferido referente a diárias pagas individualmente maiores que 50% do salário na
competência - não declaradas em GFIP (divergências), no percentual de 8% (oito
por cento) sobre o total das remunerações; e 11% (onze por cento) sobre as
remunerações não declaradas em GFIP de contribuintes individuais das categorias
de autônomos e transportadores autônomos. (grifo do autor)
Em exame à base utilizada para o cálculo das diárias verifico primeiramente o
destacamento do montante por competência, fls. 519, juntamente com os empenhos
correspondentes a fls. 20/29. Há específica nominação do segurado, quais valores na respectiva
competência, o somatório e lançamento conforme discriminado a fls. 09, considerando tratar, in
casu, daquelas contribuições referentes aos segurados (Alíquota de 8%).
Portanto a base de cálculo é certa e determinada, descrevendo os trabalhadores
que receberam diárias superiores a 50% de seu respectivo salário-contribuição.
Passo ao exame casuístico das respectivas competências, a começar por 01/2013,
em que se infere o empenho de R$ 1.580,00 pago a determinado funcionário a título de diárias,
considerado como base de cálculo na exação:
(Empenho extraído do Sistema SIM – fls. 27)

(Resumo de diárias – fls. 519)

(Lançamento – fls. 09 – destaque do autor)
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
9

De outro lado, em exame às informações trazidas pelo município, fls. 536/612,
observo a respectiva ficha financeira individual do funcionário, fls. 594, cuja remuneração foi de
R$ 6.000,00, portanto a base de R$ 1.580,00 não excede à metade do salário-contribuição:
(Ficha Financeira Individual – fls. 594)

Para 03/2013, já que fevereiro daquele ano não houve lançamento, o empenho é
de R$ 540,00 para determinado funcionário, fls. 25, de mesma base utilizada no lançamento, fls.
09 e 519, cuja remuneração consta a fls. 588/589 como R$ 1.329,71, igualmente superior à
metade.
Para 04/2013 contudo, as seguradas Nercides de Morais e Nabia Maria, diárias a fls.
27 e 28, recebendo o total de R$ 850,00, o município não apresentou comprovante de salário,
todavia os demais trabalhadores houve respectiva comprovação de recebimento em valor inferior
à metade do salário.
Para 05/2013 a segurada de sobrenome AZEVEDO, fls. 23, recebeu R$ 450,00 sendo
esse valor superior à 50% de seus proventos, fls. 580, os demais funcionários houve comprovação
de diárias em percentual inferior.
Para 06/2013 os segurados Eldo de Souza, Rodrigo Fernandes e Terezinha Pereira
receberam o total R$ 1.265,00, fls. 20 e 25, contudo não há nos autos comprovantes de
rendimento e a segurada de sobrenome AZEVEDO, fls. 23, recebeu R$ 450,00 sendo esse valor
superior à 50% de seus proventos, fls. 580. Os demais funcionários houve comprovação de diárias
em percentual inferior.
Para 07/2013 a funcionária Nabia Maria e Rodrigo Fernandes receberam o
montantes de R$ 850,00, fls. 27/28, porém inexistentes os comprovantes de rendas. Os demais
funcionários houve comprovação de diárias em percentual inferior.
Para 08/2013 a funcionária Hedelita Nogueira e Terezinha Pereira receberam R$
1.379,50, fls. 25 e 29, contudo sem comprovante de rendimento nos autos. Os demais
funcionários houve comprovação de diárias em percentual inferior.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
10
Para 09/2013 a funcionário Nabia Maria foi agraciada com R$ 350,00, fls. 28,
contudo sem rendimentos comprovados. Os demais funcionários houve comprovação de diárias
em percentual inferior.
Para 10/2013 a segurada de sobrenome AZEVEDO, fls. 23, recebeu R$ 620,00 sendo
esse valor superior à 50% de seus proventos, fls. 580. Para a Funcionária Maria Veridiane, fls. 27,
houve pagamento de R$ 620,00, contudo sem comprovação de sua renda. Os demais funcionários
receberam diárias em percentual inferior à metade das respectivas remunerações.
Para 11/2013 os segurados de nome Emanuel Rodrigues, Francisco Medeiros, Jose
Pedrosa receberam R$ 2.320,00, fls. 20, 24/25, contudo são valores superiores à metade de sua
renda, conforme se vê a fls. 572, fls. 584 e 592. Os Trabalhadores Pedro Guilherme e Rodrigo
Fernandes ganharam R$ 750,00, porém não há no processo os respectivos comprovantes de
rendimento. Os demais funcionários houve comprovação de diárias em percentual inferior.
Para 12/2013 houve comprovação do recebimento de diária inferior à metade do
rendimento, conforme se vê no cotejo de R$ 280 ganho, fls. 24, com a renda a fls. 584.
Pelo exposto, há que se aplicar, in casu, o que dispõe o art. 28, I, §9o, “h” da Lei no
8.212, de 1991, impondo-se que se retire do crédito lançado aquela base de cálculo referente às
diárias não superiores a 50% da remuneração mensal, conforme abaixo descrevo:
 Competências janeiro e março - cancelamento de toda a base;
 Competência de abril – cancelamento parcial de R$ 163,20;
 Competência de maio – cancelamento parcial de R$ 70,40;
 Competência junho – cancelamento parcial de R$ 162,40;
 Competência julho – cancelamento de R$ 153,60;
 Competência agosto – cancelamento de R$ 156,80;
 Competência setembro – cancelamento de R$ 220,00;
 Competência outubro – cancelamento de R$ R$ 59,20;
 Competência novembro – cancelamento de R$ 110,40;
 Competência dezembro – cancelamento de toda a base.
Desse modo razão parcial tem a recorrente.
b. Alegação de equívoco no lançamento pela cobrança de valores
pagos
Insurge-se o município contra os créditos constituídos ao argumento que a
fiscalização não considerou os pagamentos dos tributos realizados mensalmente, sendo dever da
administração pública deduzi-los, inclusive com a retirada de juros e multas da parcela paga.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
11
Em exame aos fundamentos da exação, fls. 13/17, observo que sua motivação é a
omissão de declaração e respectivo recolhimento das contribuições devidas no período,
constatada a partir do cotejo das folhas de pagamento e dados constantes do Sistema de
Informações Municipais – SIM com as GFIPs do período apurado.
A autoridade lançou o que não foi declarado, tampouco recolhido, isso a mim se
torna claro ao examinar a planilha de fls. 18/19 conjuntamente com o lançamento.
Portanto não há que se falar em dedução, in casu, de eventuais pagamentos uma
vez que o fato trazido à tributação pela autoridade foi aquele omitido, não sendo objeto de
lançamento as remunerações declaradas e recolhidas.
Ademais, compulsando os autos também destaco que nenhuma prova foi produzida
quanto à alegação em análise.
Sem razão.
c. Alegação de cobrança de créditos indevidos não correspondentes a
salário-contribuição
O recorrente alega que parte dos valores lançados, constante da base de cálculo e
referente aos prestadores de serviço (contribuintes individuais) são fornecimento de refeições
prontas, de água e de cópias documentais, além de aluguel de som, portanto indevidos esses
créditos juntamente com juros e multas aplicados.
Em exame ao alegado, especialmente quanto aos documentos trazidos em sede de
impugnação, a rigor do art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1.972, há somente uma planilha, fls.
597/602 desprovida de qualquer elemento de prova, tal como recibos ou notas fiscais, donde
destaco que o recorrente não se desincumbiu de seu dever, tal como descreve o art. 373, II do
Código de Processo Civil.
Sem razão.
d. Alegação de alíquota equivocada GILRAT
Aduz o recorrente erro na alíquota de 2% aplicada para aquelas contribuições
relativas ao grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
trabalho (GILRAT), contudo não houve lançamento da parte patronal nos autos.
Sem razão.
e. Alegação de imposição de multa de ofício de natureza confiscatória
O município entende que a multa de ofício (75%) aplicada é exacerbada e fere
princípios constitucionais por possuir natureza confiscatória e desproporcional, devendo ser
reduzida a 30%.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.854 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731151/2017-96
12
Com efeito, sendo a imposição decorrente da aplicação de lei tributária, ato
vinculado da autoridade administrativa nos termos em que rege o art. 142 do CTN, há que se
impor a este juízo o precedente abaixo transcrito que utilizo como razão de decidir:
(Súmula Carf no 2)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sem razão.

f. Alegação de cobrança indevida de multas previdenciárias
Insurge-se o recorrente contrariamente à imposição de multas previdenciárias por
descumprimento de obrigações acessórias, contudo não houve lançamento de referidas sanções,
donde inexiste efetivo objeto jurídico no argumento.
Sem razão.
g. Alegação de inexigibilidade do crédito contestado
O município alega, com fundamento no art. 151, III do CTN, que os créditos em
discussão são inexigíveis.
Com efeito não há qualquer ação de cobrança forçada deste lançamento, sendo
somente possível se falar na exigibilidade daqueles valores lançados após inscrição em dívida
ativa, o que não ocorreu in casu.
Portanto não há efetivo objeto jurídico no argumento, uma vez que os créditos já se
encontram suspensos em razão do recurso voluntário em exame, após o decidido na origem restar
desfavorável ao contribuinte.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, cancelando o crédito decorrente do pagamento de diárias não
superiores a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal do respectivo empregado.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 681
DF CARF MF
Original